Tribunal: STF
Processo: Rcl 60846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 50059242720208210039, sob o fundamento de desrespeito ao que foi decidido no RE 603.580, tema 396 da sistemática de repercussão geral. 



    Em suas razões, o reclamante alega que



    “(...) a integralidade concedida no ato de aposentadoria não é suficiente para atribuir à pensionista do servidor falecido o benefício da paridade. Nos termos da decisão desta Corte, a qual deu origem ao Tema 396, no caso de óbitos posteriores à EC 41/2003, para garantir o direito à paridade pela pensionista, é necessário verificar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/2005 pelo segurado.



    No caso sob judice, o segurado não possuía a idade mínima, tampouco 15 anos de carreira, conforme delineado na sentença que julgara improcedente a demanda, fatos incontroversos, visto que não questionados pela parte autora ou mesmo pelo julgador. 



    Destarte, ao contrário do disposto no acórdão, o fato de ter o servidor se aposentado com paridade, em decorrência da regra geral aplicada ao tempo de sua inativação (não a regra contida no artigo 3º da EC 47/2005), não assegura à parte autora o direito à paridade no valor da pensão, que deve obedecer às regras previstas ao tempo do óbito. Afigura-se necessário preencher cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC 47/2005, nos termos da decisão proferida por esta Corte no RE 603.580 (repercussão geral reconhecida).



    A decisão ora reclamada concede o direito à paridade à parte autora, ao arrepio do quanto já decidido por este E. Tribunal por ocasião do RE 603.580, que deu origem ao Tema 396, como se pode extrair da leitura dos fundamentos do acórdão, acima transcritos. 



    Portanto, o entendimento do judiciário gaúcho mostra-se em confronto com a tese jurídica firmada no Tema 396 do STF”. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado.



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 32, id: 3e57b153.



    Na contestação, a beneficiária do ato impugnado defendeu a improcedência do pedido. (eDOC 37, id: 58d0639d)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Constitucional e Previdenciário. Suposta afronta ao Tema 396 do STF. Pensão por morte. Paridade. Regra de transição. Art. 3º da EC 47/2005. Sentença reformada pelo Tribunal de origem para condenar o IPERGS ao pagamento das diferenças mensais relativas à paridade de reajustes. Alegação de que o instituidor do benefício não teria preenchido as regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005. Requisitos preenchidos. Matéria fática. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. (eDOC 41, id: 2bca5e6d)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. 



    Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz que a autoridade aplicou o entendimento firmado no RE-RG 603.580, paradigma da repercussão geral (tema 396) de forma equivocada, uma vez que o instituidor da pensão não preencheu o requisito elencado no art. 3º, inciso II da EC 47/2005, qual seja, “quinze anos de carreira até a data de sua inativação”. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    In casu, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu que, não obstante o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a edição da EC 41/2003, a pensionista fazia jus à paridade. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do voto da Desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira:



    “Acompanho integralmente o voto do eminente Relator.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)", em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Ás pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20-05-2015, publicado em 04-08-2015).



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos.



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios).



    No caso concreto, conforme documento juntado no evento 65, OUT2, o instituidor da pensão Sr JOSE RUSSIL DE BEM de Souza ingressou no serviço público no dia 01/01/1940, possuía  35 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, razão pela qual faz jus à paridade.



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator”. (eDOC 22, id: 432bcb52, p. 5, grifo nosso)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento (eDOC 20, id: d37a7efa), fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 23, id: d7b85921)



    Pois bem.



    No caso, verifica-se que Tribunal reclamado consignou que o segurado, servidor público, se aposentou antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e que, ainda que falecido após essas alterações, a beneficiária da pensão por morte preenche os requisitos para o recebimento do benefício com paridade aos servidores da ativa.



    No ponto, verifico que a questão guarda identidade com a matéria a ser apreciada no RE-RG 603580 (tema 396), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04-08-2015)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos guarda correspondência com a tese fixada no RE-RG 603.580, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015. 



    No entanto, não vislumbro qualquer tipo de teratologia no acórdão recorrido, o qual apreciou a questão conforme as normas constitucionais e de acordo com a documentação apresentada pela viúva do segurado na ação revisional de pensão proposta no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 55858 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.4.2023, grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º, EC 47/2005. OBSERVÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. TEMA 396. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 2. Revela-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580, processo paradigma do Tema 396, o acórdão reclamado que concede a pensionista o beneficio da pensão por morte, com paridade, ante o atendimento pelo instituidor do benefício da norma do art. 3º da EC 47/2005. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48267 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.2.2023, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral. 2. Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. 3. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 54425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.11.2022, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente